Tribunal: STF
Processo: ARE 1510265
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Omissão não Sanada por Embargos de Declaração. Preclusão Temporal. Recurso Improvido. Aplicação de Multa.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao agravo no recurso extraordinário. A parte agravante alegou omissão no acórdão recorrido quanto à análise de dispositivos constitucionais e do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, sem, contudo, ter interposto embargos de declaração para sanar a suposta omissão



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental pode ser utilizado para sanar eventual omissão que não foi objeto de embargos de declaração e (ii) determinar se os argumentos apresentados pelo agravante são suficientes para infirmar a decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não se presta a suprir omissões da decisão recorrida. O instrumento adequado para essa finalidade é o manejo de embargos de declaração, que não foram interpostos no momento oportuno pela parte agravante, configurando preclusão temporal.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a ausência de impugnação por meio de embargos de declaração implica perda do direito de questionar eventual omissão em sede de agravo regimental.



    5. A decisão agravada contém fundamentação clara e explícita acerca das questões debatidas, sendo mera insatisfação da parte com o resultado desfavorável.



    6. Diante da reiteração de teses já refutadas, incide o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF, que impede a rediscussão de matérias já decididas



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não se presta a sanar omissão que deveria ter sido impugnada por embargos de declaração, sob pena de preclusão". 



    _________



Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, incs. XXXV, LIV, LV, 60, § 4º, e 93, inc. IX; CPC, de 2015, arts. 85, § 11, e 1.021, §§ 1º e 4º.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.185.836-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/04/2020; STF, ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019; STF, ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018.